Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEMAS 777 E 940. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS DE TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO. DISCIPLINA DO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. ART. 22 DA LEI No 8.935/94. ILEGITIMIDADE PASSIVA NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (Tema 777 de repercussão geral).
2. Inaplicável a disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos aos serviços notariais e de registro, uma vez que seus titulares respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, submetendo-se à disciplina do § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
3. A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940 de repercussão geral).
4. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado também possam ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão é percebida pela interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva.
5. Se no processo não ocorreram discussões jurídicas, não houve dilação probatória e sequer foi necessário enfrentar o mérito, a fixação de honorários advocatícios, observando-se o limite mínimo do § 2o do art. 85 do CPC não é a mais adequada.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.